Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733415-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELIENE LUCINDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: LEONARDO MACEDO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. DEMONSTRAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal). II. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). III. No caso concreto, constata-se que a parte devedora, após o bloqueio parcial do valor do débito, ofertou impugnação em que alega a impenhorabilidade dos depósitos efetuados em conta poupança; no entanto, os extratos bancários demonstram diversas movimentações financeiras na conta poupança (banco Santander) da executada, suficientes a caracterizar o desvirtuamento de sua finalidade. IV. Na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, viabilizando a penhora de valores ali constantes, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. V. Desconstituída a penhora apenas do valor constante da outra conta poupança (Caixa Econômica Federal), porque não evidenciado o desvirtuamento da finalidade. VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, alegando a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até 40 (quarenta) salários-mínimos. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LUCIANO MACEDO MARTINS, OAB/DF 46.622 (ID Num. 57123326 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado LUCIANO MACEDO MARTINS, OAB/DF 46.622. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017